Tribunal: TCU
Processo: 015.642/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6416/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão representados pelos formulários e-Pessoal de peças 2 e 4: 1. Processo TC- Processo 015.642/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Noemi Rodrigues Lopes (XXX.025.542-XX); Stael Gomes dos Santos (XXX.018.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a validade do formulário e-Pessoal de peça 3 (76991/2019), tendo em vista que contém, aparentemente, as mesmas informações constantes do formulário de peça 2 (76048/2019), à exceção do número de matrícula do instituidor Rosalino Lopes, citado como 2686161 em um formulário e 268616 em outro.